Tribunal: TJSP
Processo: 1058203-80.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Borelli Thomaz
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
Processual civil. Cerceamento de provas. Ocorrência. Ausência de intimação do despacho para indicação de provas. Sentença anulada. Baixa dos autos à origem. Recurso das corrés provido em parte, prejudicado o recurso do corréu ANTÔNIO GOULART DOS REIS.